Tribunal: STF
Processo: RE 1347604
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO E NO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NA ADI 4.357 MODULADOS PELO STF, DETERMINANDOSE QUE A TR SEJA APLICADA ATÉ 31.12.2013 MOMENTO A PARTIR DO QUAL DEVE SER EMPREGADO O IPCA-E NA ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDOENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO CABIMENTO - NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DE DIFERENÇAS. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente assevera que a correção monetária incidente sobre o precatório expedido deve se basear no IPCA-E, em observância à Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 13.080, de 2015, porquanto o débito fazendário foi pago no ano de 2015. Argui, ainda, que os efeitos das decisões proferidas nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF foram modulados para 25/03/2015.



    É o relatório.  



    Decido.



    3. O recurso merece parcial provimento. 



    4. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme redação conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    5 Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações objetivas, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    6. Posto isso, razão, assiste razão ao recorrente quanto à correção monetária pelo IPCA-E a partir de 25/03/2015, marco até o qual incidirá a Taxa Referencial (TR).



    7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, para determinar que a atualização monetária do requisitório se dê com base na Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser substituída pelo IPCA-E. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator